Tribunal: TJPA
Processo: 0801676-63.2022.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801676-63.2022.8.14.0017

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: UNITECA BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0801676-63.2022.8.14.0017

SENTENCIANTE: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: UNITECA AGROFLORESTAL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPOSTA DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA POR USO DE FOGO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária Cível oriunda de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de UNITECA Agroflorestal S.A., visando à condenação da demandada à reparação de supostos danos ambientais decorrentes da destruição, por uso de fogo, de 458,58 hectares de floresta nativa amazônica na denominada “Fazenda Santa Luzia”, no Município de Santa Maria das Barreiras/PA, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, com fundamento em auto de infração lavrado pelo IBAMA e alegada violação ao art. 50 da Lei nº 9.605/1998.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC). Ausente recurso voluntário, os autos foram remetidos ao reexame necessário, tendo o Ministério Público em segundo grau opinado pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há suporte probatório idôneo a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta atribuída à demandada e o incêndio que teria causado a destruição de floresta nativa, apto a ensejar sua responsabilização civil ambiental e a consequente imposição de obrigações reparatórias e indenizatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, mas exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o resultado lesivo.

4.

A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e não substitui a prova do vínculo causal quando se pretende a condenação civil em ação coletiva ambiental.

5.

Os relatórios técnicos administrativos apresentados mostram-se inconclusivos quanto à autoria do incêndio, havendo, inclusive, referência ao cancelamento do auto de infração por insuficiência de prova quanto à autoria.

6.

A prova produzida nos autos não demonstra que a requerida tenha ateado fogo na área, tampouco que tenha se omitido de forma juridicamente relevante a ensejar o evento danoso.

7.

Não se comprova que a empresa explorou a área supostamente queimada ou dela extraiu proveito econômico, o que reforça a ausência de elementos mínimos de imputação causal.

8.

A ação civil pública fundada exclusivamente em auto de infração e embargo, desacompanhados de prova técnica conclusiva acerca da autoria e do nexo causal, não comporta decreto condenatório de reparação civil, conforme orientação jurisprudencial citada.

9.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil ambiental, afasta-se também a condenação por danos morais coletivos, por inexistir fundamento autônomo para a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil ambiental objetiva exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do demandado e o dano ambiental.

2.

O auto de infração ambiental, isoladamente, não constitui prova suficiente para fundamentar condenação civil reparatória quando ausente comprovação da autoria e do nexo causal.

3.

A ausência de prova do vínculo entre o particular e o evento danoso impede a imposição de obrigações de recomposição ambiental e de indenização por dano moral coletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 9.605/1998, art. 50; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0002245-67.2013.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.03.2022; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0000198-77.1991.8.14.0051, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.06.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
proveniente de sentença proferida no âmbito de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA
em face de
UNITECA AGROFLORESTAL S.A.
, versando sobre suposta ocorrência de dano ambiental (flora), atribuída à destruição, por uso de fogo, de 458,58 ha de floresta nativa amazônica, em área identificada nos autos como “Fazenda Santa Luzia”, no Município de Santa Maria das Barreiras/PA, com referência à operação denominada “ONDA VERDE P-08” e à lavratura do Auto de Infração nº 9090541 pelo IBAMA, bem como à imputação de violação ao art. 50 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Na inicial (ID 31158075), o Ministério Público sustentou, em síntese, que o evento descrito no procedimento administrativo ambiental teria resultado em dano ambiental de natureza civil, passível de recomposição e reparação, afirmando haver comprovação da destruição de 458,58 ha de floresta nativa na Região Amazônica, apontando, inclusive, coordenadas centrais e mencionando a “Fazenda Santa Luzia” como local do fato, o que teria motivado a autuação administrativa e os atos correlatos.

Com fundamento nesse acervo, o
Parquet
requereu a condenação da demandada em:
(i)

obrigação de fazer
, consistente em
reparar os danos causados
, a serem quantificados em liquidação de sentença; e
(ii)

ao pagamento de

indenização por danos morais coletivos
, em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 31158096), na qual procurou infirmar o suporte fático e jurídico da pretensão coletiva, afirmando, dentre outros aspectos, a existência de inconsistências e contradições em pareceres e relatórios técnicos elaborados no âmbito administrativo, referindo que análises de imagens (inclusive Landsat) e vistorias de campo não teriam constatado alteração relevante da vegetação ou desmatamento recente, apontando, ainda, que a área encontrava-se em regeneração.

A defesa ressaltou que o Parecer Técnico SSR nº 060/2011, embora citado como lastro da imputação, seria questionável, e que, posteriormente, o próprio órgão ambiental teria reconhecido limites probatórios quanto à autoria, mencionando, inclusive, Relatório de Análise Instrutória (PASA) que recomendara o cancelamento do Auto de Infração por insuficiência de prova da autoria, bem como decisão administrativa que, em suma, determinou o cancelamento do Auto de Infração nº 9090541-E por ausência de comprovação de autoria, com manutenção/homologação do termo de embargo, nos termos de normativos internos referidos pela contestação.

Ainda na peça defensiva, a requerida veiculou argumentação voltada ao indeferimento da petição inicial/extinção do feito, invocando o art. 330, III, do CPC, com pedido de extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, ao argumento, conforme exposto, de deficiência mínima quanto aos requisitos demonstrativos de interesse e possibilidade jurídica concreta de responsabilização.

No mérito, reiterou que, mesmo em sede de responsabilidade objetiva ambiental, incumbiria ao autor demonstrar a existência do dano e o nexo de causalidade, afirmando que tais elementos não teriam sido adequadamente comprovados, além de sustentar a impossibilidade de inversão do ônus probatório na moldura do art. 373, I, do CPC, refutando a presença de hipossuficiência/verossimilhança e asseverando ausência de dano imputável à empresa e de nexo causal.

A defesa também trouxe narrativa de que incêndios na região poderiam ter origem em áreas vizinhas, mencionando, inclusive, registro de ocorrência policial e mobilização de empregados e equipamentos para contenção do fogo, buscando demonstrar que a demandada teria sido vítima de condutas de terceiros, não autora do evento danoso.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31158121), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente a presente demanda. Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Após o trânsito em julgado, encaminhem os autos ao Ministério Público para fiscalizar o cumprimento da obrigação. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.”

Consta informação nos autos de origem, no sentido de que
não houve interposição de recurso voluntário pelas partes (ID 155932534)
, em que pese o referido documento ter sido desentranhado dos autos eletrônicos, motivo pelo qual o feito ascendeu a esta Corte em sede de reexame necessário.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de ID 31428186, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, em seu parecer (ID 33133549), manifestou-se
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que comporta condições de julgamento, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste E. Tribunal.

Cuida-se de
remessa necessária
oriunda de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face de
UNITECA BRASIL S.A.
, na qual se pretendeu a reparação de supostos danos decorrentes de destruição de 458,58 hectares de floresta nativa amazônica na denominada “Fazenda Santa Luzia”, mediante uso de fogo. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, e, ausente recurso voluntário, os autos subiram para reexame necessário, tendo o Ministério Público de 2º grau opinado pela
manutenção do
decisum
.

No mérito, a controvérsia devolvida ao reexame obrigatório cinge-se à verificação de existência de suporte probatório minimamente idôneo para impor ao particular obrigações reparatórias e indenizatórias em sede de tutela coletiva ambiental. E, nesse ponto, a r. sentença deve ser confirmada, porquanto assentada em premissas fático-jurídicas coerentes com o acervo documental e com a jurisprudência invocada nos autos.

Com efeito, embora a responsabilidade civil ambiental seja, em regra, objetiva, a própria moldura adotada na sentença, e reiterada no parecer ministerial, ressalta que
não se dispensa a demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta (comissiva ou omissiva) atribuída ao demandado e o resultado lesivo, sob pena de se converter a responsabilidade por dano ambiental em verdadeira responsabilidade automática fundada apenas na titularidade dominial ou em presunções administrativas insuficientes.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO – NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS – INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 - Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
2 – A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil.
(TJ-MT 00022456720138110059 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RAMPA MÓVEL CAUSANDO IMPACTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REEXAME NECESSÁRIO MANTENDO A DECISÃO A QUO. A responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva (art. 14, § 1º da Lei n. 6.938/81). Conforme apurado nos depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução. Não ficou positivada a existência de DANO AMBIENTAL e quais as pessoas prejudicadas com a rampa móvel, não havendo qualquer laudo técnico afirmando a existência do dano.
Ausência de prova do dano ambiental. Improcedência da ação civil pública. Em sede de reexame necessário mantida a decisão.
(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 0000198-77.1991.8.14 .0051 9999192820, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 21/06/2018, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

A sentença foi explícita ao afirmar que “não se pode desconsiderar a necessidade de que se prove o nexo de causalidade”, destacando, ademais, que a petição inicial e os documentos que a instruem se mostraram “tênues”, pois
não haveria sequer prova de omissão
da requerida que tenha resultado no incêndio, tampouco elementos aptos a indicar quem teria dado causa ao dano (ateado fogo na área).

Ainda nessa linha, o juízo sentenciante consignou que os relatórios técnicos administrativos colacionados seriam
inconclusivos quanto à autoria
e que a
desconstituição do auto de infração por inconclusividade a respeito da autoria
deveria igualmente “sobressair na esfera judicial”, razão pela qual não se revelaria juridicamente viável impor à empresa o dever de recompor/indenizar sem demonstração do vínculo causal mínimo exigível.

Trata-se de premissa que se harmoniza com a compreensão de que a presunção de legitimidade de atos administrativos é relativa e não substitui a prova do nexo causal quando se pleiteia condenação civil de natureza reparatória em ação coletiva, sobretudo quando a imputação repousa, substancialmente, em peças administrativas sem conclusão segura sobre a autoria da queimada.

A r. sentença também assinalou, com precisão, que não se demonstrou que a requerida
explorou as áreas queimadas
ou delas extraiu proveito econômico, observação que reforça, no caso concreto, a ausência de elementos de ligação entre o evento e atividade efetivamente desempenhada pela empresa na área, concluindo, por conseguinte, pela inexistência dos pressupostos da responsabilização, seja por ausência de nexo de causalidade, seja por ausência de demonstração de proveito econômico. Em corolário, afastou igualmente a condenação por dano moral difuso, por não prosperar a pretensão indenizatória na falta desses pressupostos estruturantes da responsabilidade civil na hipótese examinada.

O parecer do Ministério Público, registrou que a sentença, “apesar de reconhecer a materialidade do dano”, julgou improcedente o pedido por não se ter demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso, apontando “vício de autoria” nos relatórios administrativos. A partir daí, concluiu pela manutenção do
decisum
, aderindo à
ratio decidendi
firmada em primeiro grau.

Importa destacar, por oportuno, que a sentença expressamente acolheu orientação jurisprudencial no sentido de que a ação civil pública que busca reparação de dano ambiental, quando sustentada
“única e exclusivamente”
em auto de infração e embargo,
não prospera
, por não constituírem esses documentos, isoladamente, prova suficiente para embasar decreto condenatório de reparação civil, além de reafirmar a indispensabilidade do nexo causal para o surgimento do dever de reparar.

Nesse contexto, não se vislumbra, em sede de reexame necessário, qualquer razão para infirmar a solução de improcedência adotada pelo juízo de origem. Ao revés, a confirmação da sentença revela-se medida que preserva a coerência do sistema de responsabilização civil ambiental, assegurando que a tutela do meio ambiente (valor constitucionalmente qualificado), não seja instrumentalizada à margem dos pressupostos mínimos de imputação causal delineados pelo próprio julgador de primeiro grau e chancelados pelo parecer ministerial, notadamente quando os elementos administrativos referidos se mostram, na visão do
decisum
, inconclusivos quanto à autoria e insuficientes para firmar o nexo entre a requerida e o incêndio narrado.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, decido pela
MANUTENÇÃO
integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026